Tribunal: STF
Processo: RE 226790
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
SERVENTUÁRIOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. DECRETO Nº
544/38, QUE INDICAVA COMO BASE DE CÁLCULO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS
OS VENCIMENTOS DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA.
A partir da CF/67, que vedou equiparações e vinculações de
vencimentos, a revisão de proventos de servidores passou a obedecer
à norma do seu art. 101, § 2o, reproduzida no art. 102, § 1o, da EC
01/69, que não deixou espaço para a alegação de direito adquirido.
Por outro lado, os recorrentes, aposentados antes da Lei
estadual nº 6.250/92, não tiveram sua situação jurídica por ela
afetada, descabendo, portanto, a alegação de ofensa ao princípio da
irretroatividade.
Recurso não conhecido.